Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018490-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: EVERALDO ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Luis O. Ferreira da Costa, em favor de Everaldo Alves Ferreira, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que após a instrução criminal, postulou pedido de revogação de prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido, ao argumento de que persistem os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
Assinala que não há nenhuma prova concreta de que o paciente tenha praticado qualquer ato descrito na peça acusatória, e que sua liberdade não colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública, a ordem econômica ou a aplicação da lei penal, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrado, prima facie, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Apesar de encerrada a instrução criminal, afastando assim a necessidade do encarceramento para esta finalidade, e da apresentação espontânea do paciente em 1o/9/2021, fato é que, em tese, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, consoante se depreende de excerto da decisão proferida pela autoridade coatora, após a audiência, verbis:
“Ao analisar o pedido, este Juízo com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal acolheu o pedido, para Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e de Garantia de Aplicação da Lei Penal, bem como por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Oportuno consignar, também, que o decreto da prisão do acusado ocorreu no mês de dezembro de 2020 e apesar das inúmeras tentativas de localizá-lo para o cumprimento da ordem de prisão, todas as tentativas restaram infrutíferas, de modo que ele passou a ser considerado aos olhos da justiça, como procurado.
Contudo, por livre e espontânea vontade, em 01/09/2021, o acusado juntamente com seu advogado se apresentou em Juízo, ocasião em que se efetivou o cumprimento da ordem segregatória e ele se encontra preso, deste então.
Feito tal apontamento, passo a análise da manutenção ou não da prisão do acusado EVERALDO.
Em que pese a defesa alegar que a decisão que decretou a prisão do acusado EVERALDO carece de requisitos legais para tal, é cediço que o argumento não é verossímil, pois há nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente em análise dos elementos de informação colhidos no âmbito da investigação realizada nos autos do Inquérito Policial 2020.102114 -SR/PF/MT, tanto que a decisão que decretou a prisão narra de forma clara a atuação do grupo criminoso, do qual, em tese, o requerente faz parte, descortinando-se a existência de uma verdadeira Organização Criminosa composta por ex-policiais militares, que teriam praticado de forma reiterada, roubos majorados, tráficos de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos.
Assim, a existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios de autoria consubstanciam a configuração do ‘fumus commissi delicti’, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio ‘in dubio pro societate’, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.
[...]
A par das ponderações supra, a gravidade que se delineia no caso concreto é patente, já sabido que os crimes em questão são gravíssimos e a ORCRIM da qual, em tese, o requerente faz parte é composta por agentes com alto grau de periculosidade, de modo que, custódia cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública.
Conforme muito bem delineado pelo Representante do Ministério Púbico, o qual embasado nas informações constantes do Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, foi possível constatar a existência de suposto esquema criminoso praticado por Policiais e Ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por ‘ARROCHO’, roubando droga de traficantes para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes.
Constam das peças de informação reunidas no Inquérito Policial, que o requerente utilizava da estrutura da corporação e de sua condição de Policial Militar, para atuar de forma aparentemente legal, em prol da ORCRIM.
Além disso, consta também, que o requerente e os demais codenunciados, entre os meses de março a outubro de 2020, neste Estado de Mato Grosso/MT, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teriam subtraído 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes, bem como o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, além de outros delitos correlatos.
Diante do cenário exposto, não se pode olvidar que os fatos versam acerca da atuação de uma suposta Organização Criminosa que se vale da condição de Policiais Militares e Policiais Civis, a fim de atingir criminosos para subtrair cargas de entorpecentes e posteriormente revendê-las.
Assim, denota-se que o acautelamento do acusado EVERALDO ALVES, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão, ao passo que INDEFIRO o pedido, por ainda se encontrar presentes os requisitos permissivos do art. 312, do CPP”.
Ressalte-se, ainda, que por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1002333-90.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Everaldo Alves Ferreira, entendeu-se pela imprescindibilidade da prisão preventiva, em razão da periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos, notadamente por cuidar de ex-policial militar, expulso das fileiras da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com considerável histórico criminal, e supostamente envolvido com organização criminosa formada para prática de delitos graves, como roubo e tráfico de drogas, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.